Tribunal: TJDFT
Processo: 0718889-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ABALROAMENTO. VEÍCULO. CRUZAMENTO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Incorre em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça o recorrente que recolhe o preparo recursal a despeito de requerer o referido benefício, operando-se, na espécie, a preclusão lógica.

2. É presumida a culpa do condutor que enseja acidente de trânsito em cruzamento no qual não possui direito a preferência, razão pela qual a ele cabe produzir prova em sentido contrário, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Comprovada pelo condutor do veículo segurado sua preferência de passagem no local do abalroamento, incumbirá ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Gratuidade de justiça indeferida.

5. Recurso conhecido e desprovido.